Tribunal: TCU
Processo: 031.773/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1986/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado a respeito da investigação realizada pela Polícia Federal acerca de suposto esquema de negociação ilegal, no exterior, de presentes recebidos pelo ex-Presidente Jair Bolsonaro, conforme matéria veiculada na imprensa em 13/8/2023. Considerando que foi autuado nesta Corte o TC Processo 003.679/2023-3 , que abriga representações a respeito de indícios de irregularidades afetos a presentes recebidos pelos integrantes das comitivas do ex-Presidente Jair Bolsonaro nas viagens oficiais aos Emirados Árabes Unidos em outubro/2019 e à Arábia Saudita em outubro/2021; Considerando que no bojo daquele processo foi prolatado o Acórdão 443/2023-TCU-Plenário , cujo item 9.5 determinou a realização de auditoria nos bens recebidos pelo ex-Presidente da República no período de 2019 a 2022; Considerando que, então, foi autuado o TC Processo 005.338/2023-9 , que trata da realização de auditoria de conformidade na Presidência da República e no Ministério das Relações Exteriores, podendo se estender a outros órgãos e entidades relacionadas, com o objetivo de analisar os bens recebidos pelo ex-Presidente da República no período de 2019 a 2022, incluindo, por óbvio, os presentes mencionados no TC Processo 003.679/2023-3 ; Considerando que outro processo (TC Processo 006.789/2023-4 ) versando sobre presentes recebidos pelo ex-Presidente da República ao longo do seu mandato já foi apensado ao TC Processo 005.338/2023-9 ; Considerando que o presente caso também possui relação de conexão e continência com o TC Processo 005.338/2023-9 e certamente será analisado no âmbito da auditoria de conformidade daquele processo, assim como outros casos que já foram noticiados na imprensa; Considerando que a análise sobre eventual esquema de negociação ilegal de presentes recebidos pelo ex-Presidente no âmbito do TC Processo 005.338/2023-9 permite considerar o panorama abrangente da auditoria de conformidade, buscando racionalização administrativa e economia processual, evitando duplicação de esforços, aplicando critérios uniformes em situações semelhantes, prevenindo decisões conflitantes e resultando em deliberações mais embasadas e coesas; Considerando, finalmente, o parecer uniforme de todas as instâncias técnicas deste Tribunal que analisaram a matéria (peças 4 a 7), Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 36 e seguintes da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação porquanto presentes os requisitos de admissibilidade constantes dos arts. 234, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU e apensar o presente processo ao TC Processo 005.338/2023-9 , para análise em conjunto, visto que há relação de conexão e continência entre ambos. 1. Processo TC- Processo 031.773/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.